Tribunal: TJDFT
Processo: 0724568-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724568-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL INFANTIL AQUARELA LTDA - ME AGRAVADO: CAROLINE ALMEIDA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Educacional Infantil Aquarela Ltda-ME, com o intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0716125-48.2019.8.07.0007, que indeferiu o pedido de expedição de mandados para os endereços localizados. Eis o teor da decisão agravada (ID 97004420). Cuida-se de dever da parte exequente indicar diligências, a fim de que seja cumprida a obrigação do devedor. Com efeito, não pode atribuir ao Poder Judiciário ônus próprio do credor. Assim, concedo a exequente o prazo de 10 (dez) dias para indicar bens da devedora passíveis de constrição, bem como para se manifestar sobre a penhora parcial realizada pelo SISBAJUD. I. Nas razões do recurso, o agravante alega que requereu penhora de bens que guarnecem a residência da requerida quando foi surpreendido com a certidão do oficial de justiça de que a agravada havia se mudado do local em que foi citada. Aduz que ficou mais de 1 ano tentando localizar a devedora. Afirma que requereu novas diligências no sentido de localizar bens penhoráveis e que a resposta do Juiz contraria o que dispõe o art. 5o, do CPC. Aponta o dever da cooperação (art. 6o, do CPC) como fundamento para o deferimento do seu pedido. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada no sentido de determinar a realização de novas diligências a fim de localizar a devedora. Preparo regular efetuado. É o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único[1], CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Malgrado a irresignação do agravante, o presente recurso não tem como ultrapassar a fase da admissibilidade. Vejamos. Em resumo, o recorrente defende a necessidade de reforma da decisão que indeferiu seu pedido de expedição de mandado para novas diligências. No entanto, verifica-se que o pedido (ID 96603427) não apontou o endereço a ser diligenciado. Verifica-se que, anteriormente, o agravante fez pedido de diligência feito com indicação do endereço, o foi devidamente realizado, sem êxito, conforme certidão de ID 95411617, do processo de referência. Assim, ante o novo pedido de diligência, sem, contudo, indicar bens a penhora ou o novo endereço da ré, o magistrado esclareceu ao credor, ora agravante, que é seu dever indicar as diligências que pretende e concedeu o prazo de 10 (dez) dias para indicação de bens passíveis de penhora, bem como para se manifestar sobre a penhora parcial realizada pelo Sisbajud. Portanto, não se verifica no ato judicial impugnado conteúdo decisório que desafia recurso de agravo de instrumento. Frise-se que o agravante não indicou endereço de localização da agravada, como também não indicou bens passíveis de penhora e o ato judicial que ora se impugna é desprovido de conteúdo decisório. O mero despacho tendente a impulsionar o feito não se amolda à previsão de cabimento do agravo de instrumento disposta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, confira-se julgado deste E. Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importa frisar que tanto no processo de conhecimento, quando na execução, é ônus do requerente diligenciar para identificar o endereço correto da parte adversa. Em contrapartida, este e. Tribunal de Justiça tem entendimento de que é possível a ingerência do Judiciário, mediante consulta aos sistemas informatizados disponíveis como meio de conferir celeridade e efetividade ao processo. Portanto, cabe ao exequente, ora agravante, solicitar as diligências que entende cabíveis e aguardar o pronunciamento judicial, para então, se for o caso, confrontar a resposta judicial com conteúdo resolutório. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento manifestamente incabível, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. [1] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021, 21:16:36. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator